Tribunal: TJBA
Processo: 2002902-34.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002902-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLEIDE SOUZA CINTRA

Advogado(s)
:
ADRIANA MACHADO E ABREU, MARCOS MELO DA FONSECA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE MODIFICAÇÃO PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. APENADA QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE E FOI PRESA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR PERÍODO DE SOLTURA COMO CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DA PRISÃO DEFINITIVA.

-
O debate cinge-se à definição da data-base para o cálculo de benefícios da execução penal, se a data da primeira prisão cautelar ou a data da última prisão em cumprimento de mandado após o trânsito em julgado da condenação.

-
Os Tribunais Superiores têm firme entendimento no sentido de que, seja no caso de crime único ou de unificação de penas, deve ser considerada como data-base para obtenção de benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em que o apenado permaneceu em liberdade.

-
A detração penal prevista no art. 42 do Código Penal não se confunde com a definição da data-base para cálculo de benefícios. A detração garante o desconto do período de prisão provisória do total da pena, enquanto a data-base estabelece o marco inicial para contagem dos prazos para obtenção de progressão de regime, livramento condicional e demais benefícios.

-
A alteração da data-base para a data da última prisão não configura bis in idem ou desconsideração da detração penal, pois o tempo de prisão provisória será computado e descontado da pena total, sem prejuízo de se estabelecer como marco inicial para contagem dos prazos a data da última prisão.

Agravo em Execução Penal conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal nº 2002902-34.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravada CLEIDE SOUZA CINTRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão agravada para fixar como data-base para cálculo de benefícios a data da última prisão da apenada (08/05/2024), pelos fundamentos expostos no voto do Relator.